Tribunal: STF
Processo: RE 1468484
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    HORA EXTRA EXTRAORDINÁRIA - ADICIONAL GRATIFICAÇÃO – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – PROVIMENTO PARCIAL RECURSO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, caput e incisos X e XIV; 39, § 9º; e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante ao pagamento da gratificação de função por produção, disciplina a Lei Complementar Municipal nº. 164, de 18/09/2013, que ordena requisitos objetivos para a gratificação, assim, estabelece em seu artigo 5°:



    (...)



    Destarte, Recorrente possui razão ao alegar que a Recorrida não cumpre os critérios para o percebimento da gratificação, pois, não comprova que faz jus ao pagamento de diferença de produtividade/gratificação, ônus que lhe competia.



    Segundo a legislação, os servidores designados deverão cumprir uma série de requisitos, inclusive, à avaliação periódica específica, referente à qualidade dos serviços que desenvolverem a esse título.



    (...)



    No tocante ao pedido de reforma da sentença para fins de cálculo das horas extras deve ser observado o valor da hora normal, tenho que não merece acolhimento.



    De fato, não se pode deixar de considerar que o trabalho realizado pelo servidor/trabalhador em condições especiais deve ser remunerado adequadamente, ou seja, no cômputo das horas extras deve incidir o valor da hora normal acrescido do adicional de insalubridade ou noturno, se o caso, porquanto não há como dissociar, no plano fático, que o trabalhador, ao prestar labor sobrejornada, retire-se da condição insalubre ou, então, que o preste fora do período noturno, a fim de as horas extras sejam pagas tão somente em relação ao valor da hora normal, tal como almeja o Município Recorrente.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente